Tribunal: TJDFT
Processo: 0708070-67.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. DESVALOR. CONFIGURAÇÃO. FRAÇÃO. UM OITAVO DO INTERVALO ENTRE O MÍNIMO E MÁXIMO COMINADOS. APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O fato de o crime ter sido cometido durante o cumprimento da pena de outro fato delituoso é adequado e suficiente para que seja avaliada negativamente a circunstância judicial “conduta social” do art. 59 do CP na primeira fase da dosimetria da pena.
2. É lícito o cômputo da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime para a exasperação da pena-base por força da valoração negativa de cada circunstância judicial, na primeira fase da dosimetria da pena.
3. Recurso conhecido e desprovido.